Tribunal: TJMT
Processo: 0005079-44.2006.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005079-44.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ENOQUI INOCENCIO DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENOQUI INOCENCIO DE ARAUJO - CPF: 040.837.501-97 (AGRAVANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), ISABEL LUIZA DE ABREU LEITE - CPF: 001.951.381-04 (AGRAVADO), GIULIANO BERTUCINI - CPF: 631.016.961-00 (ADVOGADO), SERGIO BOCCHESE - CPF: 017.593.610-20 (ADVOGADO), LEONARDO BOCCHESE - CPF: 819.219.501-53 (ADVOGADO), FABIO FIRMINO LEITE JUNIOR - CPF: 593.313.481-34 (AGRAVADO), FABIOLA ABREU LEITE FERRACINI - CPF: 688.159.211-68 (AGRAVADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUZA (AGRAVADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (REPRESENTANTE), ZELIA MARIA DOS ANJOS ARAUJO - CPF: 304.345.801-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 127071673) interposto pelo Espólio de Enoqui Inocêncio de Araújo, em face da decisão que não conheceu o recurso de apelação nº. 0005079.44.2006.811.0041, ante a sua intempestividade.

A parte agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que trouxe aos autos o espelho do PJe comprovando que a advogada havia recebido intimação ELETRONICA, (extrato da página do PJE/MT), nos termos da Lei 11.419/06, e que o prazo para interposição do recurso teve seu início no dia útil seguinte à consulta do ato disponibilizado no sistema eletrônico; estando, portanto, o recurso tempestivo.

Aduz que restou desconsiderada a impugnação do Apelante no (id 116323967), que reporta ao texto da Lei Federal nº 11.419/06, que introduziu a informatização do processo judicial instituindo as regras, parâmetros e a forma de implementação e funcionamento dos processos eletrônicos.

Salienta que diante de procedimento do próprio Poder Judiciário, que efetuou a intimação de forma a causar dúvida, vez que intimou via Diário da Justiça e via Portal Eletrônico, conforme faz prova, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada, considerando que faz prevalecer a intimação no portal eletrônico, em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça.

Acrescenta ainda, que se o tribunal optou por possibilitar essa forma de intimação para os advogados devidamente cadastrados, como no presente caso, não poderá se esquivar de considerá-la prevalecente, para fins de contagem dos prazos processuais, em detrimento ao meio comum e geral de intimação no Diário da Justiça Eletrônico. E, uma vez realizada a intimação, equivalente à intimação pessoal, no Portal, fica dispensada a intimação no órgão oficial.

Por último, afirma que, o Tribunal, ao permitir que os advogados se cadastrem em seu portal eletrônico a fim de viabilizar a intimação eletrônica dos atos judiciais, não pode, posteriormente, em caso de dupla intimação, privilegiar a contagem dos prazos processuais com base na publicação em diário eletrônico ou qualquer outro meio que não seja aquela intimação pelo seu portal eletrônico, sob pena de gerar insegurança jurídica aos jurisdicionados e de esvaziar a confiança nele depositada pelas partes do processo, em razão de um comportamento contraditório do próprio órgão jurisdicional.

Requer seja o recebimento do presente recurso, com a necessária reconsideração da decisão monocrática ora recorrida, conforme permissivo no diploma processual (artigo 1021, § 2°, CPC).

Por fim, caso assim não entenda Vossa Excelência, REQUER-SE a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

Contrarrazões. (id. 129407187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo interno (Id. 127071673) interposto por Espólio de Enoqui Inocêncio de Araújo, em face da decisão que não conheceu o recurso de apelação nº. 0005079.44.2006.811.0041, dada sua intempestividade.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. ”

Pois bem
.

O agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão.

A decisão agravada assim se pronunciou:

“(...)DECIDO.

Compulsando os andamentos processuais, através de consulta no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, e demais documentos anexos ao recurso, constatei que a sentença prolatada foi publicada no dia 13.09.2021 (sábado), de modo que o início da contagem do prazo inaugurou-se no dia 15.09.2021 (segunda-feira) e, por simples cálculo aritmético, encerrou-se no dia 06.10.2021.

Ocorre, entretanto, que o Apelante interpôs suas oposições à r. sentença apenas em 13.10.2021, ou seja, 07 dias após o prazo legal.

Assim, a partir de 15.09.2021 começou a fluir o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Recurso de Apelação, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º c/c o artigo 219, ambos do Código de Processo Civil/2015.

Em face disso, é de se reconhecer a intempestividade.

Percebe-se, portanto, que o Apelante, deixou transcorrer in albis o prazo para interposição de recurso.

Ante o exposto, não conheço do presente recurso, em face de sua notória intempestividade. (...)”.

Desta feita, não há elementos outros para reformar da decisão, eis que a tempestividade é requisito de admissibilidade e a parte deixou transcorrer o prazo, vindo a fazê-lo extemporaneamente.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022